Tribunal: TJBA
Processo: 8003654-36.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8003654-36.2024.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1º GRAU: 8003654-36.2024.8.05.0248 APELANTE: CHARLES DE JESUS ADVOGADO: CAIO MATEUS CAIRES RANGEL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GUARDA DE ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FLAGRANTE DELITO AMBIENTAL. CIÊNCIA DA GUARDA DE ARMA DE FOGO. ARMA EM NOME DE TERCEIRO NÃO AFASTA A CONDUTA TÍPICA. DOLO CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. PRÁTICA CULTURAL DE GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES NÃO AFASTA TIPICIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ANIMAIS SILVESTRES EM CATIVEIRO AFASTAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E O PERDÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Charles de Jesus dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e de guarda de animais da fauna silvestre sem autorização legal (art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/1998), em concurso material. A pena total fixada foi de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de arma de fogo e 6 meses de detenção e 10 dias-multa pelos crimes ambientais, substituída por duas restritivas de direitos, em regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ingresso domiciliar ilegal dos agentes do Ibama; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pela posse ilegal da arma de fogo de uso permitido; (iii) estabelecer se houve erro de proibição invencível quanto à guarda dos animais silvestres; (iv) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ou do perdão judicial quanto ao crime ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos agentes do Ibama na residência do réu é lícita, pois foi autorizada pela esposa do apelante, e estava amparada por fundadas razões de flagrante delito ambiental, conforme depoimentos e denúncia prévia de comercialização de animais silvestres. 4. A posse da arma de fogo estava sob o domínio do réu, que tinha conhecimento de sua localização no interior da residência; ainda que registrada em nome de terceiro, a arma estava acondicionada em local acessível e sua guarda não foi comunicada às autoridades competentes, caracterizando o delito do art. 12 da Lei 10.826/2003. 5. A alegação de que a arma pertencia a terceiro não afasta a responsabilidade do apelante, sendo irrelevante o registro em nome de outrem quando há posse de fato e ausência de autorização para mantê-la no local. 6. A simples guarda de animais da fauna silvestre sem autorização configura crime ambiental, independentemente de estarem ameaçados de extinção ou haver maus-tratos; o tipo penal é de perigo abstrato e visa à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 7. A quantidade e variedade dos animais apreendidos (uma arara, um cardeal e oito jabutis) afastam a aplicação do princípio da insignificância e do perdão judicial, por revelarem reprovabilidade da conduta e ausência de mínima ofensividade. 8. O erro de proibição invencível não restou comprovado, sendo de conhecimento geral a vedação legal à criação de animais silvestres sem autorização; a alegada prática cultural não exime o réu de responsabilidade penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada domiciliar é lícita quando autorizada por morador e amparada por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em casos de crime ambiental permanente. 2. A posse de arma de fogo de uso permitido, mesmo registrada em nome de terceiro, configura crime quando há domínio e ausência de autorização legal para mantê-la no local. 3. A quantidade e variedade de animais silvestres em cativeiro sem autorização, ainda que sem maus-tratos, é penalmente relevante e não admite aplicação do princípio da insignificância e perdão judicial. 4. O erro de proibição exige demonstração inequívoca de desconhecimento da ilicitude, o que não se verifica quando há pluralidade de animais e ausência de cautela legal mínima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 1º, VII; CP, arts. 21, 44 e 76; CPP, art. 157, § 1º; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 9.605/1998, art. 29, § 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.193.980/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025. STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5/11/2015, DJe 3/3/2016 (repercussão geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8003654-36.2024.8.05.0248, da comarca de Serrinha, tendo como apelante Charles de Jesus e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8003654-36.2024.8.05.0248)